Tribunal: TCU
Processo: 038.591/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Controladoria-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 147/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Roberto Quintela Fortes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.591/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Roberto Quintela Fortes (XXX.223.158-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.